Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS E FILMAGENS. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DE NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que os condenou como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, fixando ao primeiro a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao segundo a pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para absolver os apelantes ou desclassificar o crime de tráfico para o de porte para uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou corretamente o art. 42 da Lei 11.343/2006, especialmente quanto à análise conjunta da natureza e quantidade da droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelos laudos periciais, apreensão de 20,39g de crack e 0,34g de maconha, filmagens e depoimentos firmes dos policiais militares, corroborados pelo relato do usuário abordado.
4. O depoimento de agentes policiais constitui meio idôneo de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos de convicção.
5. A quantidade e a natureza da droga, somadas às circunstâncias da apreensão em local notoriamente utilizado para comércio ilícito, afastam a tese de uso pessoal.
6. A incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, relativa a local de trabalho coletivo, é objetiva e independe da prova de destinação da droga a trabalhadores.
7. O art. 42 da Lei 11.343/2006 exige a análise conjunta da natureza e quantidade da droga, não sendo possível valorar negativamente apenas a natureza da substância.
8. A pena-base do primeiro réu deve ser reduzida, afastando-se a valoração negativa indevida, fixando-a em 8 anos e 4 meses de reclusão e 140 dias-multa, em regime inicial fechado.
9. A pena do segundo réu deve ser redimensionada para 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos parcialmente providos.